Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-38.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800706-38.2023.8.14.0014

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: E J FERREIRA CURSOS E TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, na qual se buscava o pagamento de dívida oriunda de suposto contrato de empréstimo/renegociação. O apelante pugnou pela reforma da decisão, sustentando que a documentação acostada (extratos e demonstrativos de débito) seria suficiente para comprovar a relação jurídica e o débito, e que a revelia da parte ré corroboraria sua pretensão. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da existência da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira apelante, consistente em extratos bancários, telas sistêmicas e demonstrativos de débito, desacompanhada do respectivo instrumento contratual ou de outros elementos que demonstrem a anuência da parte apelada, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito em Ação de Cobrança, à luz do art. 373, I, do CPC; e (ii) saber se os efeitos da revelia da parte ré (art. 344 do CPC) são aptos a ensejar a procedência da ação, mesmo diante da alegada fragilidade probatória quanto ao fato constitutivo do direito do autor, considerando a ressalva do art. 345, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Em Ação de Cobrança, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência do instrumento contratual que deu origem à dívida e a apresentação de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, como extratos e demonstrativos de débito, sem a comprovação da efetiva contratação ou anuência da parte contrária, são insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito perseguido.

2.

A revelia da parte ré induz presunção relativa (juris tantum) de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344, CPC). Contudo, tal presunção não é absoluta e não exime o autor de produzir um lastro probatório mínimo acerca do fato constitutivo de seu direito, especialmente quando as alegações de fato formuladas pelo autor se mostrarem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos (art. 345, IV, CPC), como no caso da fragilidade da prova documental quanto à existência e aos termos do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Em Ação de Cobrança, a ausência do instrumento contratual e a apresentação de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhados de outros elementos que demonstrem a anuência da parte devedora, são insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito, não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia (art. 344, CPC), é relativa e não conduz à automática procedência do pedido se as provas dos autos forem contrárias à pretensão autoral ou se as alegações forem inverossímeis, nos termos do art. 345, IV, do CPC, especialmente quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §2º, 344, 345, IV, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10000220271878001; TJ-PR, AC nº 00007188120238160159.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800706-38.2023.8.14.0014

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: E J FERREIRA CURSOS E TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
E J FERREIRA CURSOS E TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA.
, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Alegou o Autor que firmou com o requerido o Contrato nº 4771281, através da agência 06295, no valor de R$ 115.062,80 (cento e quinze mil e sessenta e dois reais e oitenta centavos), com parcelas no valor de R$ 3.755,83 (três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos) cada.

Ocorre que a requerida se tornou inadimplente com os pagamentos desde 03/09/2021, cujo total da dívida é de R$ 168.682,92 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cobrança.

Petição inicial recebida no ID 24537978, pela qual foi ordenada a citação do réu.

Apesar de citado pessoalmente, o réu deixou o prazo para contestar transcorrer sem manifestação, conforme ID 24537982.

Na Decisão de ID 24537983, foi decretada a revelia do réu, bem como determinada a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendiam produzir.

Devidamente intimada, a requerente afirmou não ter outras provas a produzir e se manifestou pelo julgamento antecipado do mérito.

A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, sem condenação em honorários advocatícios, dada a revelia da parte ré e a ausência de constituição de advogado por esta.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da existência da dívida cobrada. Considerou que o documento anexado à inicial sob ID 24537971, nominado "contrato", seria na verdade um extrato bancário, e que os demonstrativos de débito (IDs 24537972 e 24537975) foram produzidos unilateralmente pela instituição financeira, não servindo para comprovar a existência do débito. Ressaltou, ainda, que a revelia da parte requerida não induz, por si só, à procedência do pedido, especialmente quando as provas dos autos são contrárias à pretensão autoral (art. 345, IV, CPC).

Transcrevo o dispositivo da sentença (id. 24537986):

(...)
III – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados e
extingo o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a(s) parte(s) autora(s) ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios pois a parte requerida não constituiu advogado.

Sentença publicada em gabinete. Registre-se.

Consideram-se intimadas as partes nas pessoas de seus advogados, via publicação em DJEN, inclusive o réu revel (artigo 346 do CPC).

Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os presentes autos
.

Capitão Poço (PA), 12 de setembro de 2024.

André dos Santos Canto

Juiz de Direito Titular

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente recurso de apelação (ID 24537987), pugnando, preliminarmente, pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, sustenta, em síntese, que:

a) A documentação acostada aos autos, notadamente os extratos bancários e demonstrativos de débito, comprovaria a relação jurídica entre as partes e a disponibilização dos valores contratados, bem como a inadimplência da apelada.

b) O extrato juntado sob ID 24537974 comprovaria a renegociação (Capital de Giro) que gerou o contrato nº 3014771281, em 06/05/2021, no valor de R$115.062,80, originário do contrato nº 000851583.

c) O extrato de conta (ID 24537971 - pág. 5) demonstraria a disponibilização de R$115.062,80, originário do contrato nº 000851583.

d) O extrato de conta (ID 24537971 – pág. 5 do apelo) demonstraria a disponibilização de R$81.139,16, também referente ao contrato original 000851583.

e) Trata-se de Ação de Cobrança, de natureza cognitiva, para a qual os documentos apresentados são suficientes para demonstrar o direito de crédito, não se exigindo a formalidade de um título executivo.

f) A revelia da apelada, somada aos indícios de prova apresentados, deveria conduzir à procedência do pedido.

Subsidiariamente, caso mantida a improcedência, requer que a extinção do processo se dê sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada, apesar de devidamente citada na origem, não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia, e não apresentou contrarrazões ao apelo, cfe. certidão no id. 24537993.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço do apelo, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a documentação carreada aos autos pelo banco apelante é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito inadimplido pela empresa apelada, apta a ensejar a procedência da Ação de Cobrança, especialmente considerando a revelia da ré.

O Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da ação por ausência de provas da dívida.

Com a devida vênia às argumentações do apelante, vejo que a r. sentença não merece reparos.

É sabido que a Ação de Cobrança é um procedimento comum de natureza condenatória, por meio do qual o credor busca o reconhecimento judicial de seu crédito e a consequente condenação do devedor ao pagamento da quantia devida. Diferentemente da Ação de Execução, que exige título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, a Ação de Cobrança admite uma maior dilação probatória e a demonstração do crédito por diversos meios de prova.

Todavia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito". Na presente Ação de Cobrança, cabia à instituição financeira apelante demonstrar, de forma inequívoca, a existência da relação jurídica que deu origem ao débito, os termos dessa contratação e o inadimplemento da parte apelada.

No caso em apreço, o apelante instruiu a inicial com documentos que, analisados em conjunto, não demonstram suficientemente a existência da relação contratual e do débito, ainda que tenha havido a revelia da apelada.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante não colacionou o instrumento contratual referente à suposta renegociação (contrato nº 3014771281) ou mesmo ao contrato original (nº 000851583). A ausência do contrato, documento primordial para se aferir as condições pactuadas, as taxas de juros, as formas de amortização e as responsabilidades das partes, representa uma lacuna probatória significativa.

Os documentos apresentados, como a tela sistêmica (ID 24537974) e os extratos bancários (ID 24537971 e outros mencionados no apelo), embora indiquem movimentações financeiras e possíveis operações de crédito, são, em sua maioria, produzidos unilateralmente pelo próprio banco.

Tais documentos, desacompanhados do respectivo instrumento contratual devidamente assinado pela parte contrária ou de outros elementos que demonstrem a anuência expressa da apelada com os termos da suposta renegociação e com a evolução do débito apresentado, não possuem, por si sós, a robustez necessária para embasar um decreto condenatório.

Conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, o documento nominado "contrato" (ID 24537971) configura-se como extrato bancário, e os "demonstrativos de débito" (IDs 24537972 e 24537975) são criações unilaterais do credor, os quais, isoladamente, não podem atestar a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível nos termos pretendidos.

A revelia da apelada, conforme o art. 344 do CPC, induz uma presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade dos fatos alegados na inicial. Contudo, essa presunção não é absoluta e não exime o autor de produzir um lastro probatório mínimo acerca do fato constitutivo de seu direito.

Ademais, o art. 345, IV, do CPC, ressalva que os efeitos da revelia não se produzem se "as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos". No caso, a fragilidade da prova documental quanto à existência e aos termos do contrato enfraquece a verossimilhança das alegações que dependem da prova do próprio pacto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria orienta-se pela necessidade de prova mínima, mesmo em casos de revelia, especialmente em ações de cobrança onde a existência da dívida nos termos alegados é controvertida pela própria ausência de documentação essencial.

A propósito, julgados que caminham nesta direção:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente.

(TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO ART. 10 DO CPC – INOCORRÊNCIA – PARTE QUE PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E POSTERIORMENTE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA ACOSTAR O CONTRATO ORA EM DISCUSSÃO NOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE QUE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA INDICA SUA ACEITAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL COMO VERDADEIROS – IMPOSSIBILIDADE - A REVELIA INDUZ PRESUNÇÃO RELATIVA ACERCA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE PRODUZIR PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – ASSERTIVA DE QUE A AÇÃO DE COBRANÇA FOI INSTRUÍDA COM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU EMBASAMENTO – INOCORRÊNCIA - CONTRATO CELEBRADO VIA INTERNET BANKING, NÃO GERANDO CONTRATO FÍSICO A SER APRESENTADO - FATO DE SER O CONTRATO ELETRÔNICO NÃO DISPENSA A APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DA NEGOCIAÇÃO - TELA SISTÊMICA EXTRAÍDA DOS SISTEMAS DO CREDOR QUE NÃO DEMONSTRA A ANUÊNCIA DO REQUERIDO QUANTO À CONTRATAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS - PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTRA A DISPONIBILIZAÇÃO DE QUAISQUER VALORES AO CORRENTISTA COM A REFERIDA OPERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00007188120238160159 São Miguel do Iguaçu, Relator.: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 26/08/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Assim, não tendo o apelante se desincumbido a contento do ônus de comprovar a existência e os termos exatos da obrigação contratual que originou o débito cobrado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da APELAÇÃO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Custas pelo Apelante.

Considerando o desprovimento do recurso e a ausência de fixação de verba honorária na origem, condeno o recorrente a honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025